Tribunal: TCU
Processo: 025.589/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 - Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet, que teve por objeto Festival dedicado ao cinema brasileiro produzido em Hollywood. (no da TCE no sistema: 1597/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3626/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, c/c o art. 1o, da Lei no 9.873/1999, e o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.589/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno Correa Padilha (XXX.412.357-XX); Hollywood Brazilian Film Festival e Producoes Ltda (12.997.262/0001-51); Talize Cristina Sayegh (XXX.055.187-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.